Tribunal: STF
Processo: ADI 3369
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO: RESERVA DE LEI. CF, ART. 37, X; ART. 51, IV, ART. 52,
XIII. ATO CONJUNTO Nº 01, DE 05.11.2004, DAS MESAS DO SENADO FEDERAL
 E DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.
I. - Em tema de remuneração dos
servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da
reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores
públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF,
art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII.
II. - Inconstitucionalidade
 formal do Ato Conjunto nº 01, de 05.11.2004, das Mesas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados.
III. - Cautelar deferida.